Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-38.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007947-38.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HOLZ & HOLZ LTDA - CNPJ: 02.484.327/0001-01 (APELADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.609.185/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RICARDO ROSPIERSKI - CPF: 022.592.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

HOLZ & HOLZ LTDA

EMENTA
. DIREITO
CIVIL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE
.
VENDA DO BEM INEQUÍVOCA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA EMBARGADA
.
TEMA 872 DO STJ.
PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. Caso
e
m
e
xame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que
, após o
reconhecimento da procedência do pedido
, julgou procedente
embargos de terceiro
e
condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

I
I
. Questão
e
m Discussão

A questão em discussão é se
o

reconhecimento da procedência do pedido de embargos de terceiro
que
resultou n
o afastamento da
penhora do bem,
a qual por sua vez se deu em razão da não transferência do bem ao nome do embargante,
pode revelar
como
legítima a condenação dos
embargados
ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade
.

I
I
I. Razões
d
e
d
ecidir

A desídia d
a
embargante ao
realizar a
transferência do veículo
permitiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original
, sendo que a
penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época,
as quais
ainda indicavam o devedor original como proprietário.

O apelante, mesmo após tomar ciência da transferência do imóvel, contestou os Embargos de Terceiro e insistiu na validade da penhora, caracterizando resistência processual injustificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo 872, estabelece que a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo imputada à parte embargada que, ciente da transmissão do bem, insiste na impugnação ou recurso para manter a penhora.

A resistência do apelante à pretensão do embargante, mesmo diante da irregularidade da penhora, configura o nexo causal para a imputação dos ônus sucumbenciais à parte embargada.

IV. Dispositivo
e

t
ese

Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

"

A ausência de registro de escritura pública de compra e venda de imóvel não exime o embargado que, ciente da transferência do bem, insiste na validade da penhora, de arcar com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Nos Embargos de Terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas processuais é da parte que deu causa à perpetuação do litígio ao resistir injustificadamente à desconstituição da penhora indevida
."

Dispositivo relevante citado:

A
rt. 1.012, § 1º, III e §3, I e II

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
REsp: 1452840 SP
, Súmula 303, Tema 872
; TJMT,
1029209-22.2022.8.11.0041
,
1001969-32.2023.8.11.0006
,
1056574-22.2020.8.11.0041
e
0016170-29.2009.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de Apelação
Cível
,

interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado
contra sentença (ID
.

282661488
)

proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
que,
nos autos
dos Embargos de Terceiro movidos
por

HOLZ & HOLZ LTDA
,
julgou procedente o pedido,
nestes termos
:

[...]

Trata-se de embargos de terceiros opostos por
HOLZ & HOLZ LTDA ME
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, ambos qualificados no encarte processual.

Em resumo, alega o embargante que na demanda de execução PJE n. 006958-59.2015.8.11.0045, ajuizada pela embargada, foi realizada a constrição, via sistema RENAJUD do seguinte veículo que lhe pertence: I) caminhão Iveco/Daily 6012. Aduz que adquiriu o caminhão há mais de dois anos antes da inclusão do bloqueio no sistema. Menciona que adquiriu o caminhão do Senhor Otavio
Pavei
, o qual tinha adquirido do Senhor Claudinei Rodrigues. Requereu a procedência da pretensão a fim de que seja levantada a constrição em relação ao veículo Iveco/Daily 6012, placa JZS-4345, Renavam n. 827652070.

Com a inicial, vieram documentos (Id n. 69608080 a 69608956).

A liminar foi indeferida (Id n. 73564765).

O embargado apresentou contestação (Id n. 79812203). Em síntese, manifesta pela improcedência liminar dos embargos.

Réplica no evento n. 88597744.

As partes foram intimadas a respeito das provas (id n. 117078008).

As partes pugnaram pelo julgamento da demanda.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Destarte, não havendo preliminares e outras questões prejudiciais pendentes a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

O artigo 674 e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil preleciona que, quem não sendo parte no processo, sofrer constrição judicial ou ameaça de constrição sobre seus bens, inclusive na qualidade de arrendatário, poderá requerer a sua inibição ou desfazimento através dos embargos de terceiro.
[1]

O embargante deve demonstrar a posse sobre a coisa em litígio atingida por ato de constrição judicial, bem como a sua qualidade de terceiro.

Em análise à demanda, verifica-se que a embargante comprovou ter adquirido o bem no ano de 2016, conforme documento de autorização e transferência de propriedade acostado no evento n. 69608086.

Em sede de demanda de produção antecipada de provas, a parte embargante produziu prova testemunhal, ocasião que demonstrou que o bem discutido nos autos foi adquirido por Claudinei, o qual vendeu para Otávio, sendo repassado no mesmo ano para o embargante, conforme mídias acostadas nos eventos n. 69608954 e 69608956.

A autorização para transferência de propriedade (id n. 69608086) indica o reconhecimento de firma do vendedor em 24 de agosto de 2016.

Apesar do reconhecimento de firma do representante do embargante indicar 16 de julho de 2018, não há dúvidas de que o veículo foi adquirido pelo embargante antes da constrição realizada no sistema RENAJUD, conforme provas orais acostadas nos autos.

No momento da realização do primeiro negócio jurídico em agosto de 2016, não havia qualquer impedimento no órgão de trânsito para a transferência do veículo.

Ainda que não bastasse, a Súmula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
estabelece que o reconhecimento da fraude à execução, depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não restou demonstrado pela parte embargada.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375). A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil
. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos”. (N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 28/11/2019). (N.U 1000077-54.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 01/02/2023) (
Destaque)

III – Dispositivo

Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
a pretensão do embargante, a fim de que seja realizado o levantamento da constrição do veículo da marca Iveco/Daily 6012, placa JZS-4345, Renavam n. 827652070 que foi efetivada via sistema RENAJUD.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.
"

Em suas razões recursais
(ID
.

282661495
)
,

a

A
pelante apresenta os seguintes questionamentos
:

Efeito suspensivo

Honorários sucumbenciais
e princípio da causalidade

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
284538389
)

Recurs
o tempestivo
(Aba Expedientes -
Sentença (37868355)
– PJE 1º Grau)
e preparo efetuado, nos termos da
certidão
de
ID
.

283379397
.

Sem colheita de parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

HOLZ & HOLZ LTDA

VOTO

– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Efeito suspensivo

A Apelante sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou procedente o pedido dos embargos do terceiro, em razão da condenação nos honorários advocatícios à recorrente.

Pois bem
. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar
de

recurso
de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID. 282661488) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos por
HOLZ & HOLZ LTDA
, julgou procedente o pedido
e
condenando a parte Embarga
da
em custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, argumentando que em homenagem ao princípio da causalidade, deu causa a oposição dos embargos de terceiros.

Em suas razões recursais, a Apelante
aponta
que não agiu com má-fé e tampouco apresentou resistência à pretensão da parte embargante.
Diz que a
penhora foi realizada com base em registros oficiais que indicavam a propriedade do bem em nome da empresa executada, BACANA Materiais para Construção. Assim, o banco apenas seguiu os trâmites legais da execução, sem qualquer conduta abusiva ou temerária.

A instituição financeira argumenta que, conforme o princípio da causalidade, não pode ser responsabilizada pelos ônus
da
sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento dos embargos. A responsabilidade, segundo o banco, recai sobre a embargante, que não providenciou a transferência do veículo após a compra, o que gerou a constrição indevida.

O recurso enfatiza que o banco não resistiu ao pedido de levantamento da penhora e que, portanto, não há justificativa para a condenação em honorários. Para reforçar sua tese, o apelante cita o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que os honorários advocatícios em embargos de terceiro devem ser fixados com base no princípio da causalidade. Segundo esse entendimento, a parte
embargada só deve ser condenada se, mesmo ciente da transmissão do bem, insistir na manutenção da penhora.

Diante disso, o banco requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a minoração do valor arbitrado, nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Lado outro, a Apelada apresenta contrarrazões
defendendo
que
antes mesmo da oposição dos embargos de terceiro, já havia ajuizado uma ação de produção antecipada de provas, na qual o banco teve ciência da real titularidade do bem e, mesmo assim, resistiu à exclusão da penhora. Essa resistência se repetiu na contestação dos embargos e nos embargos de declaração opostos após a sentença, demonstrando de forma inequívoca que o banco se opôs à pretensão da embargante em diversas oportunidades.

Diante disso, a empresa sustenta que a resistência do banco está claramente configurada, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. A apelada destaca que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo resistência nos embargos de terceiro, é cabível a condenação do embargado ao pagamento dos ônus
da
sucumbência.

A empresa também rebate a alegação do banco de que não teria dado causa à penhora, argumentando que a transferência do veículo já havia ocorrido muito antes da constrição judicial. Assim, não se pode imputar à embargante a responsabilidade pela penhora indevida, tampouco afastar a responsabilidade do banco, que insistiu na manutenção da medida mesmo após ter ciência da real situação do bem.

Por fim, a apelada requer a manutenção integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser medida justa e coerente com os fatos e com a jurisprudência dominante.

A seguir, passo ao exame da
tese
recursal
.

1.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade

A

A
pelante sustenta que

a
Embarga
nte
/Apelada

deveria ser condenad
a
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois foi
a
responsável pela
penhora, na medida em que deixou de proceder com a efetiva transferência do bem.

Pois bem.
O debate restringe-se, tão somente, à análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na presente demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada adquiriu o veículo

IVECO/DAILY6012 CC1 que foi de propriedade da BACANA MATERIAS PARA

CONSTRUÇÃO em 24 de agosto de 2016,
executada no processo de execução
6958-59.2015.811.0045
e no qual sobreveio a penhora impugnada pela apelada com os presentes embargos de terceiro,
pois constava formalmente como pertencente a
ré
daquela ação, devido à ausência
de transferência do bem
.

Citad
o
o embargado
, este
apresentou contestação, confrontando as razões trazidas em Embargos de Terceiro e insistindo na constrição embargada
, argumentando que “
quando do deferimento da penhora nos autos da execução, o veículo estava em

nome da parte executada, bem como, o registro do mesmo está sobre a propriedade da

mesma, cabendo a penhora
” (ID.
282661480
– pág. 3)
e ainda que “
deve ser mantida a penhora do veículo descrito nos autos, eis

que pertence ao executado nos autos principais, e ausente qualquer comprovação do

alegado na inicial dos embargos de terceiro
” (ID.
282661480
– pág. 6).

Sobreveio
sentença de primeira instância
que
reconheceu
o descabimento
da penhora
e a condenação do
embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante fundamenta seu pedido no princípio da causalidade, alegando que a desídia da embargante em
transferir o bem
foi determinante para a ocorrência da penhora e consequente instauração dos embargos.

Com essas considerações, entendo que o pedido recursal não merece acolhimento. Explico.

Salutar colacionar a Súmula nº 303 do STJ, que dispõe:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Ainda sobre Embargos de Terceiro, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 872, instrui que:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

(grifo nosso)

A teoria da causalidade determina que a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à instauração da demanda.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Nos embargos de terceiro, a aplicação do princípio da causalidade é evidente, especialmente quando a constrição recai sobre bens de terceiros alheios à relação jurídica executada.
Caso o embargado, mesmo ciente da irregularidade, opte por resistir à pretensão do embargante, fica evidente a sua responsabilidade pelo custeio dos honorários advocatícios e demais despesas processuais.
Essa resistência configura o nexo causal que legitima a imputação dos ônus sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 11ª ed. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2021, p. 1550). (g
rifo nosso
).

Conforme mencionado, com a apresentação da
contestação,
houve impugnação às
razões trazidas em Embargos de Terceiro
com insistência
na constrição embargada.

Deste modo, a
resistência processual da parte embargada
/
apelante - que defendeu a manutenção da constrição questionada - demonstra sua oposição direta contra à pretensão do embargante, insistindo na validade da medida constritiva indevida.

Por essa razão, deve arcar com a condenação sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade, já que sua resistência injustificada deu causa à
perpetuação do litígio
.

Como a parte apelante embargada insistiu na manutenção da constrição, uma vez que contestou os embargos de terceiro,
bem como mencionou sobre o descabimento do afastamento da penhora,
deve arcar com os encargos de sucumbência, inclusive a verba honorária fixada pela r. sentença apelada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. (...) 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
. 8. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido
Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
06/03/2012;
EDcl
nos
EDcl
no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª
Regidão
), Segunda Turma,
DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158;
AgRg
no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. (...) (antigo art. 543-C do CPC/1973).” (STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/10/2016). (
g.n
).

Da mesma forma, julgado deste
Eg
. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA NÃO REGISTRADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Aurélio Rene Arrais contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por Elisabeth Carmen Duarte, desconstituindo penhora sobre imóvel adquirido pela embargante, mas com escritura pública de compra e venda não registrada no Cartório de Registro de Imóveis. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a responsabilidade pela sucumbência, considerando o princípio da causalidade, em razão de a embargante não ter registrado a escritura de compra e venda do imóvel, resultando na penhora indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de registro da escritura
pública de compra e venda impede a formalização do domínio do imóvel no nome da embargante, o que permitiu a penhora em nome dos antigos proprietários na ação de execução. O apelante, mesmo após tomar ciência da transferência do imóvel, contestou os Embargos de Terceiro e insistiu na validade da penhora, caracterizando resistência processual injustificada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo 872, estabelece que a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo imputada à parte embargada que, ciente da transmissão do bem, insiste na impugnação ou recurso para manter a penhora. A resistência do apelante à pretensão do embargante, mesmo diante da irregularidade da penhora, configura o nexo causal para a imputação dos ônus sucumbenciais à parte embargada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Tese de julgamento: A ausência de registro de escritura pública de compra e venda de imóvel não exime o embargado que, ciente da transferência do bem, insiste na validade da penhora, de arcar com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Nos Embargos de Terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas processuais é da parte que deu causa à perpetuação do litígio ao resistir injustificadamente à desconstituição da penhora indevida. (N.U 1029209-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Assim, deve ser mantida a sentença
por seus próprios fundamentos
.

Conclusão.

Diante do exposto
,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim,
perante o resultado do julgamento da apelação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em
desfavor d
a

A
pelante

para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025